Tribunal: TCU
Processo: 033.753/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Auditoria operacional com aspectos de conformidade na gestão da saúde pública em Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria integrada realizada com o objetivo de identificar possíveis falhas, fragilidades e eventuais evidências de malversação de recursos federais na gestão da saúde pública em Roraima, durante o período de 2019 a 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Cecília Smith Lorenzon Basso, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa do Sr. Antônio Leocádio Vasconcelos Filho e da Sra. Valdirene Oliveira Cruz, quanto à irregularidade que tratou da perda de doses de vacina por expiração de validade; 9.3. aplicar à Sra. Cecília Smith Lorenzon Basso a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, em razão da violação aos arts. 5o, 11, 72, inciso VI, e 79 da Lei 14.133/2021, bem como dos atrasos injustificados nos pagamentos a fornecedores e da quebra da ordem cronológica de pagamentos sem a devida motivação, fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as irregularidades cometidas pela Sra. Cecília Smith Lorenzon Basso, nos termos do art. 270, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. inabilitar a Sra. Cecília Smith Lorenzon Basso para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar ao Governo do Estado de Roraima, por intermédio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de sessenta dias, adote medidas para devolução aos cofres do Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.359.528,06, decorrente de pagamento de despesas estranhas ao objeto da intervenção federal, procedida em dezembro de 2018, naquela unidade federativa, tendo em vista que foram pagos, em 2022, por meio da fonte 379 (Transferência de Recursos para Situação de Intervenção Federal - Exercícios Anteriores), dívida confessada em nome de UP Brasil Administração e Serviços Ltda. (CNPJ 02.959.392/0001-46), sucessora da empresa Policard Systems e Serviços S.A (CNPJ 00.904.951/0001-95), resultante de valores apropriados indevidamente pelo governo estadual referente ao desconto em folha de pagamento de servidores estaduais de parcelas de empréstimos consignados, que não foram repassados à citada empresa, em afronta ao art. 1o, parágrafo único, da Medida Provisória 864/2018 e ao Acórdão 2986/2018-TCU-Plenário , comunicando as providências adotadas a este Tribunal; 9.8. determinar à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau/RR), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU que, no prazo de sessenta dias: 9.8.1. adote medidas legais para recuperação de R$ 1.179.860,57, relativos ao custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), nos exercícios de 2020 a 2023, não tendo sido comprovada sua utilização pelos pacientes, e informe as providências tomadas em igual prazo; 9.8.2. corrija e promova mecanismos para o ressarcimento de recursos públicos, se necessário, das situações irregulares verificadas nos CPFs de pacientes, relacionados nos quadros 2 a 14 do Relatório de Auditoria (peça 256, p. 30-35), as quais violam o art. 16, incisos I e II, da Lei Estadual 498/2005, o art. 16 da Portaria MS/SAS 55/1999, o item 3.4.4, inciso II, do Manual de Normatização do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e o art. 114 do Regimento Interno da Sesau/RR (Anexo do Decreto 13.403-E), bem como informe as medidas adotadas em igual prazo; 9.8.3. proceda à glosa nas próximas faturas de valores pagos a maior à empresa HME Soluções e Saúde Ltda. acerca da realização de serviços de hemodiálise em pacientes renais crônicos estáveis, internados somente para fazer hemodiálise eletiva, cujo valor por sessão é R$ 240,97, entretanto fatura como hemodiálise de pacientes agudizados à beira leito no Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto a R$ 1.539,67, resultando em pagamento a maior, entre novembro/2023 e janeiro/2024, no valor de R$ 193.568,71, informando, em igual prazo, as providências adotadas, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa da empresa; 9.9. determinar à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau/RR), com base no disposto nos artigos 4o, 5o e 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de sessenta dias, elabore e encaminhe ao TCU plano de ação para implementação das medidas necessárias para fazer cessar o atraso injustificado do pagamento de fornecedores por prazo superior a noventa dias, com previsão de quitação dos débitos existentes, e a quebra injustificada da ordem cronológica de pagamento, em atendimento aos arts. 8o e 9o, § 1o, do Decreto Estadual de Roraima 26.695-E/2019 e ao art. 141 da Lei 14.133/2021, devendo o referido plano conter, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação; 9.10. determinar à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau/RR), com fundamento no art. 5o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.10.1. no prazo de noventa dias, revise todos os pagamentos efetuados à Brasil Vida Táxi Aéreo Ltda. no âmbito do Contrato 168/2020 e, se houver valores pagos indevidamente, promova a glosa deles; 9.10.2. abstenha-se de renovar o Contrato 168/2020, firmado com a Brasil Vida Táxi Aéreo Ltda., promovendo, se for o caso, nova contratação, seja por meio de processo licitatório, seja por meio de adesão a eventual ata registro de preços; 9.11. recomendar à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau/RR), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, e com o art. 250, inciso III, do RITCU, que: 9.11.1. estruture seu serviço de regulação, seja por meio da utilização do Sisreg do Ministério da Saúde, seja por meio de sistema de informação próprio ou terceirizado, que garanta a obtenção de informações gerenciais e de controle e a transparência ativa, especialmente quanto às listas de espera dos serviços de média e alta complexidade, incluindo-se o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), assim como assegure a manutenção das informações das Apac armazenadas em seus depósitos para que não ocorra a perda de dados na hipótese de sinistro provocado pela natureza ou agente humano, nos termos dos artigos 24, inciso II, 25, inciso I, e 26 da Portaria GM/MS 1604/2019, dos artigos 16, incisos II e III, e 20 da Lei Estadual 498/2005 e do art. 16 da Portaria MS/SAS 55/1999; 9.11.2. adote medidas no sentido de dimensionar a estimativa de prazo de Tratamento Fora do Domicílio de forma efetiva, ou não efetue os pagamentos de custeio de TFD em sua totalidade, fracionando os valores, especialmente para aquelas situações que indicam prazo de tratamento de trinta ou mais dias; 9.11.3. adote medidas por meio da Coordenação-Geral de Atenção Básica para atuar de forma conjunta e integrada com as secretarias municipais de saúde na orientação sobre a importância do planejamento familiar, da realização de pré-natal e da busca ativa de parturientes, bem como para adoção de pactuação no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite para implemento de medidas que mitiguem o elevado número de óbitos materno-infantil; 9.11.4. adote medidas de controle, a serem executadas previamente aos pagamentos no âmbito do Contrato 168/2020, que tratem dos seguintes pontos: 9.11.4.1. aceitabilidade do trajeto voado durante a prestação do serviço, com base nos parâmetros técnicos e de autonomia das aeronaves empregadas na execução do contrato; 9.11.4.2. verificação da existência dos voos declarados em cada trecho pela contratada; 9.11.4.3. verificação das distâncias voadas pelas aeronaves, com base em parâmetros predefinidos de aceitabilidade dos cálculos dessas distâncias em cada trecho; 9.12. dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau/RR), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.12.1. a não adoção de medidas para recuperação dos valores não comprovados e não ressarcidos pelos pacientes de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), no período de 2020 a 2023, afronta o que estabelecem o art. 8o da Lei 8.443/1992 e o art. 20, inciso II, da Lei Estadual 498/2005; 9.12.2. as justificativas insuficientes para avaliação e escolha da utilização do procedimento de credenciamento de fornecedores de serviço, conforme verificado no Edital de Credenciamento 4/2023, violam os artigos 18, § 1o, e 72, inciso I, da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 351/2010-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, e 2.504/2017-TCU-Primeira Câmara, da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 9.12.3. a falta de critério objetivo para distribuição da demanda e da escolha de fornecedores nas hipóteses de contratações oriundas de credenciamento, conforme verificado no Edital de Credenciamento 4/2023, viola o art. 5o, 72, inciso VI, e 79, parágrafo único, inciso II, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 352/2016-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; 9.12.4. a demonstração meramente formal da compatibilidade entre os preços registrados e os preços praticados no mercado para adesão a atas de registro de preços, conforme verificado nas atas de registro de preços 05/2020-Detran/RR, 35/2019-ALE/RR e 006/2020-Sesau/Tocantins, viola o art. 5o da Instrução Normativa ME 73/2020 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1794/2023-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 9.12.5. a falta da avaliação da vantagem da adesão em termos comparativos com outros meios de contratação, conforme verificado nas atas de registro de preços 05/2020-Detran/RR, 35/2019-ALE/RR e 006/2020-Sesau/Tocantins, viola o art. 1o, § 3o, da Instrução Normativa ME 73/2020 e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 8340/2018-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro Augusto Nardes, e 1.794/2023-TCU-Primeira Câmara, relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 9.12.6. a contratação direta de fornecedor, por inexigibilidade de licitação, quando o fornecedor estabeleceu distribuidores capazes de ofertar os produtos ou serviços almejados pela Administração, como verificado no Contrato 578/2023-Sesau/RR, não encontra respaldo no art. 74, inciso I, § 1o, da Lei 14.133/2021, por restar afastada a hipótese de inviabilidade jurídica de competição; 9.12.7. a internação de paciente crônico renal para receber hemodiálise como pacientes agudizado no Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto (Hospital de Rorainópolis) viola o objeto do Contrato 461/2023; 9.12.8. o exercício das funções de servidor da Sesau/RR com a de profissional da empresa credenciada, conforme verificado na atuação do médico da Sesau/RR Sr. Fabrício Lessa Lorenzy junto à empresa HME Soluções e Saúde Ltda., no Hospital de Rorainópolis, viola o item 7.1 do Edital de Credenciamento 4/2023, o que pode ensejar o descredenciamento da empresa, nos termos do item 20 do referido edital; 9.12.9. o atraso do pagamento de fornecedores por prazo superior a noventa dias e sem justificativa, conforme verificado no Contrato 157/2019-Sesau, viola o art. 8o do Decreto Estadual de Roraima 26.695-E/2019; 9.12.10. a quebra da ordem cronológica de pagamento em virtude de relevante ou urgente interesse público, sem que seja devidamente justificada no termo de quebra de ordem cronológica de pagamento, viola o art. 9o, § 1o, do Decreto Estadual de Roraima 26.695-E/2019 e o art. 141 da Lei 14.133/2021; 9.13. comunicar ao Ministério da Saúde que os indicadores de mortalidade materno infantil em Roraima estão muito acima da média nacional, para conhecimento e adoção de providências; 9.14. informar o teor do presente acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentam, à Procuradoria da República em Roraima, à Superintendência da Polícia Federal em Roraima e ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima; 9.15. ordenar à AudSaúde que dê continuidade à análise das respostas obtidas em sede de audiência, realizada no âmbito do TC Processo 007.541/2024-4 , representação que trata de supostas irregularidades no armazenamento e acondicionamento precário, insalubre e inóspito de insumos e medicamentos utilizados para eliminação de toxinas no sangue de pacientes renais, com exame em conjunto e confronto com as conclusões da presente auditoria; e 9.16. autorizar a AudSaúde a proceder ao monitoramento das deliberações ora prolatadas.